Tribunal: TJDFT
Processo: 0014791-25.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0014791-25.2016.8.07.0007 Apelantes : ADRIANO ALVES DOS SANTOS, LUZINETE PEREIRA CARDOSO Apelado : RAUL PEREIRA DA COSTA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso, arguida em contrarrazões. Requisite-se ao juízo a quo a mídia que contém o depoimento da testemunha Selhovânio Jacinto Moreira, colhido perante a 2a Vara de Precatórias da Comarca de Goiânia/GO (id 13928077 – págs. 23/24). Intimem-se. Publique-se. Brasília 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator